Tribunal: STF
Processo: RMS 21328
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO.
FUNGIBILIDADE. C.F., art. 102, II, a. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. GRAVIDEZ. C.F., art. 7º, I; ADCT, art. 10, II, b.
        I. - Conversão do recurso extraordinário em ordinário,
tendo em vista a ocorrência da hipótese inscrita no art. 102, II, a,
da Constituição.
        II. - Estabilidade provisória decorrente da gravidez
(C.F., art. 7º, I; ADCT, art. 10, II, b). Extinção do cargo,
assegurando-se à ocupante, que detinha estabilidade provisória
decorrente da gravidez, as vantagens financeiras pelo período
constitucional da estabilidade.
        III. - Recurso improvido.